Tribunal: TJMMG
Processo: 0000013-80.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - ATUAÇÃO DO MILITAR AMPARADA PELAS
EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO
ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - MANUTENÇÃO
DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000013-80.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001744-16.2017.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 01/07/2020 Publicação: 28/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ATUAÇÃO DO MILITAR AMPARADA PELAS EXCLUDENTES DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o desembargador corregedor da Justiça Militar e corrigido o juiz titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial manejada pelo corregedor, para manter a decisão de primeira instância que promoveu o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.873/2013- 33º BPM. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça especializada, com fulcro no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) c/c o art. 27, inciso III, da Resolução n. 167/2016 – Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (RITJMMG) –, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual AJME que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.873/2017 – 33º BPM. Nos termos da representação do e. Desembargador Corregedor, em 13/01/2017, o Comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM) determinou a instauração do IPM de Portaria n. 101.873/2017 em desfavor do 2º Sgt PM Guilherme Lopes da Silva e do Cb PM Wellisson Oliveira Santos, em virtude dos fatos narrados na portaria de instauração, abaixo transcrita: [...] CONSIDERANDO QUE: I – a documentação apensa noticia que na data de 08 de janeiro de 2017, na Av. Porto Alegre, n. 51, no bairro Nilmar Nogueira Amaral,na cidade de Betim, o n. 111.825-6, 2º Sgt PM Guilherme Lopes da Silva, durante intervenção policial, teria demandado ao n. 136. 988-3, Cb PM Welisson Oliveira Santos o uso de munição de elastrômero contra um indivíduo resistente; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II – consta ainda que na intervenção, ficaram feridos o autor e os policiais, n. 162.663-9, Sd Yuri Kennedy Silva Alves, e o n. 163.483-1, Sd PM Osmildo Félix da Silva Rocha; III – o fato noticiado deve ser devidamente apurado, em Inquérito Policial Militar (IPM), haja vista a prática, em tese, de crime militar capitulado no art. 209 (Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem) do Código Penal Militar, sem prejuízo para a incidência de outras infrações penais que, de igual modo, deverão ser efetivamente investigados pelo Encarregado. RESOLVE: a) determinar que seja, com a possível urgência, nos termos do art. 10, alínea “a”, do CPPM, instaurado o devido IPM, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de polícia judiciária militar que me competem; b) publicar esta Portaria em BI. O encarregado do IPM, após a coleta dos elementos indiciários, apresentou o relatório (fls. 76/84), cuja solução indicou não haver a prática de crime militar, tendo em vista que os militares agiram sob o pálio das excludentes de ilicitude previstas no art. 42, incisos II (legítima defesa) e III (em estrito cumprimento do dever legal), do Código Penal Militar. O Comandante do 33º BPM homologou a solução do IPM, conforme documento de fls. 86/87. O encarregado do IPM, após o cumprimento das diligências requisitadas pelo Parquet, apresentou relatórios complementares (fls. 100/102; 135/136; 206/208), nos quais não houve alteração em relação à conclusão no sentido de que a conduta dos militares estava amparada pelas excludentes de ilicitude. A representante do Ministério Público atuante na 1ª instância desta Justiça especializada manifestou-se pelo arquivamento do IPM, por ausência de justa causa (fls. 211/211v). O e. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME – Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos – acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos (fl. 213). O e. Desembargador Corregedor desta Justiça castrense, entendendo que o arquivamento foi irregular, apresentou representação junto ao Pleno deste Tribunal, com fulcro no art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 27, inciso III, da Resolução n. 167/2016 (RITJMMG). Asseverou que se depreende dos autos que o investigado Cb PM Welisson Oliveira Santos, em tese, praticou o delito previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (CPM); que os indícios de autoria estão fartamente expostos nos autos; que a prova da materialidade é evidente nos autos (laudo pericial de Exame Corporal acostado às fls. 24/25); que a eventual excludente de ilicitude deve ser reconhecida pelo Judiciário; que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM; e que não se aplica o instituto da absolvição sumária na Justiça castrense. Ao final, requereu que seja reformada a decisão do arquivamento promovida pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para sua manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público oficiante na primeira instância que subscreveu o pedido de arquivamento e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 215/222). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 224/228 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação, ressaltando que, em caso de deferimento, os autos deverão ser remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de correição parcial manejada pelo exmo. desembargador corregedor desta Justiça especializada, por discordar do arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM). O exame dos autos nos leva à conclusão de que não assiste razão ao nobre corrigente. Conforme se verifica dos autos, a guarnição da viatura 23365, composta pelo 2º Sgt PM Guilherme Lopes da Silva e outros três militares, deslocou-se até o imóvel situado na Av. Porto Alegre, n. 23, na cidade de Betim/MG, em razão da reclamação de perturbação do sossego feita, via telefone, pelo Cb PM Jairo Almeida. O referido militar noticiou à guarnição que, no local, estava ocorrendo uma festa e que havia um veículo com o som muito alto. Ao chegar ao local, a guarnição PM deparou-se com o civil Geraldo Barbosa de Oliveira, proprietário do imóvel, em frente ao portão de sua residência. Enquanto o 2º Sgt PM Guilherme explicava o motivo da presença da guarnição no local, o civil Márcio de Araújo Souza, proprietário do veículo, também se fez presente na frente ao portão do referido imóvel. Foi, então, solicitado ao sr. Márcio que diminuísse o volume do som, bem como que apresentasse a sua identidade e a documentação do veículo, momento em que o mesmo informou que não iria baixar o som porque estava comemorando um aniversário e que ele sabia os seus direitos. Ato contínuo, o civil Geraldo também se alterou com a guarnição PM, proferindo insultos e, posteriormente, agressões físicas em desfavor dos militares. No intuito de evitar a sua prisão, o civil Geraldo correu para o interior de sua residência e, de posse de um facão, passou a ameaçar os militares. Em razão desses fatos, a guarnição da Viatura 23365 solicitou, via rede radio, apoio de uma viatura que portasse taser ou outro instrumento de menor potencial ofensivo, para desarmar e prender o cidadão resistente. O investigado Cb PM Welisson Oliveira Santos, que estava de serviço como patrulheiro da Viatura Tático Móvel 23369, após ouvir na rede rádio o pedido de prioridade para apoio a outra guarnição que estava sendo agredida por civis envolvidos na ocorrência, deslocou-se para o local, a fim de prestar apoio. No local, o Cb PM Welisson Oliveira Santos deparou-se com o ofendido Geraldo Barbosa de Oliveira na posse de um facão, resistindo à prisão e ameaçando os militares presentes. De posse de armamento de menor potencial ofensivo (calibre 12, com munição de elastrômero), o investigado proferiu por várias vezes ordem para que o civil largasse o facão. A ordem policial não foi atendida pelo referido civil, que continuou resistindo com a arma (facão) em punho, e, em determinado momento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 este se aproximou dos militares para um eventual ataque, ocasião em que o Cb PM Welisson efetuou dois disparos com sua arma municiada com elastrômero contra o ofendido, sendo que um dos tiros atingiu a sua perna direita. As testemunhas ouvidas no procedimento investigatório, à exceção do ofendido, confirmaram a versão acima descrita. A esposa do ofendido, Jucilane de Oliveira Barbosa, e o civil Márcio de Araújo Souza, que também foram presos na ocasião, bem como as demais testemunhas civis inquiridas, não presenciaram o momento da abordagem policial ao ofendido. Destaco que o investigado não pertencia à guarnição que iniciou o atendimento à ocorrência de perturbação do sossego e ali se fez presente, justamente, porque os militares envolvidos, no intuito de quebrarem a resistência (de forma menos danosa à integridade física) e realizarem a prisão do civil Geraldo Barbosa de Oliveira, solicitaram apoio de guarnição PM que estivesse equipada com armamento de menor potencial ofensivo. O relatório complementar, da lavra do oficial CPU do 2º turno (fl. 04), no qual há o relato dos fatos, corrobora a versão apresentada pelos militares. Desta feita, diante de todo o exposto, constatam-se fortes evidências de que, em tese, o Cabo PM Welisson Oliveira Santos, ao proferir disparo de arma municiada com elastrômero contra o ofendido, atuou no exercício do dever legal que lhe é imposto pela função de agente da segurança pública, utilizando-se, moderadamente, dos meios necessários para repelir a iminente agressão contra a sua integridade física e a dos demais militares presentes na ocorrência. Assim, excluída a ilicitude da conduta, não subsiste a infração penal. Destaco, por oportuno, que o arquivamento em questão não obsta a retomada da persecução criminal, na eventual hipótese de surgimento de provas novas que desconstituam o entendimento adotado. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados do e. Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria: Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. FRAUDE PROCESSUAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. DESARQUIVAMENTO POSTERIOR. NOVOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – O arquivamento de inquérito policial não faz coisa julgada nem causa a preclusão. II – Contrariamente ao que ocorre quando o arquivamento se dá por atipicidade do fato, a superveniência de novas provas relativamente a alguma excludente de ilicitude admite o desencadeamento de novas investigações. III – Ordem denegada. (HC 87395, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018) EMENTA Habeas corpus. Processual Penal Militar. Tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II). Arquivamento de Inquérito Policial Militar, a requerimento do Parquet Militar. Conduta acobertada pelo estrito cumprimento do dever legal. Excludente de ilicitude (CPM, art. 42, inciso III). Não configuração de coisa julgada material. Entendimento jurisprudencial da Corte. Surgimento de novos elementos de prova. Reabertura do inquérito na Justiça comum, a qual culmina na condenação do paciente e de corréu pelo Tribunal do Júri. Possibilidade. Enunciado da Súmula nº 524/STF. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ordem denegada. 1. O arquivamento de inquérito, a pedido do Ministério Público, em virtude da prática de conduta acobertada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (CPM, art. 42, inciso III), não obsta seu desarquivamento no surgimento de novas provas (Súmula nº 5241/STF). Precedente. 2. Inexistência de impedimento legal para a reabertura do inquérito na seara comum contra o paciente e o corréu, uma vez que subsidiada pelo surgimento de novos elementos de prova, não havendo que se falar, portanto, em invalidade da condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 3. Ordem denegada. (HC 125101, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Ante o exposto, nego provimento à correição parcial manejada pelo exmo. desembargador corregedor, para manter a decisão de primeira instância, que promoveu o arquivamento dos autos do IPM de Portaria n. 101.873/2017 – 33º BPM. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Relator